Tribunal: TJPA
Processo: 0003907-93.2018.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA OCULAR DO FATO QUE RECONHECEU O ACUSADO NA POLÍCIA. PROVA SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EDNEY DANDO CONTA DO DISPARO EFETUADO EM SUA DIREÇÃO. RELEVÂNCIA PROBANTE. CRIME DE LATROCÍNIO CONFIGURADO QUE SÓ NÃO RESTOU CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). ERRO NA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento da testemunha ocular do fato criminoso e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, com o reconhecimento do mesmo na polícia.2. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento ?morte? esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da res furtiva, sendo irrelevante que a morte da vítima ? ou tentativa dela, como no caso em tela ? tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas influenciará no momento da aplicação da pena. Ocorre que, no presente caso, das declarações das vítimas e das testemunhas, resta cristalino que o apelante agiu com dolo a quando do momento do crime, pois disparou, após travar luta corporal com a vítima Edney, para garantir a subtração dos pertences das vítimas (Alegria, Charles e Elias). O acusado Dioleno efetuou 02 (dois) disparos para matar a mencionada vítima, no entanto, na primeira vez a arma falhou e na segunda, por erro de pontaria (erro na execução), acabou alvejando a perna de seu comparsa Francisco Gonçalves de Oliveira, não acertando o ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, ao efetuar disparos com uma arma de fogo contra alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo. Improcede, portanto, a tese de desclassificação para o crime de roubo qualificado.3. In casu, é incabível a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) ? tal instituto impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento ?, vez que a responsabilidade pela conduta e o resultado da ação de um dos agentes se estende aos demais, nos termos do art. 29 do CPB. Assim, muito embora Clauber tenha tido a pretensão inicial de apenas roubar as vítimas, concorreu com o corréu Dioleno para a tentativa do latrocínio. O ajuste prévio da prática de um assalto, mediante o emprego de arma de fogo municiada, ainda que portada por apenas um dos assaltantes, torna todos os réus responsáveis pelo resultado mais gravoso, sendo irrelevante qual deles portava a arma ou quem efetuou o disparo, pois todos assumiram os riscos e aceitaram os desdobramentos do evento.4. O quantum da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante. Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 2/3 (dois terços), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o quantum a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente?; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003907-93.2018.8.14.0031
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOJU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
CLAUBER DA SILVA DIAS
ADVOGADO: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB/PA Nº 26.045)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA HYGEIA VALENTE DE SOUZA PINTO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA OCULAR DO FATO QUE RECONHECEU O ACUSADO NA POLÍCIA. PROVA SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EDNEY DANDO CONTA DO DISPARO EFETUADO EM SUA DIREÇÃO. RELEVÂNCIA PROBANTE. CRIME DE LATROCÍNIO CONFIGURADO QUE SÓ NÃO RESTOU CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). ERRO NA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O
ITER CRIMINIS
EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento da testemunha ocular do fato criminoso e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, com o reconhecimento do mesmo na polícia.
2. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento ¿morte¿ esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
, sendo irrelevante que a morte da vítima - ou tentativa dela, como no caso em tela - tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas influenciará no momento da aplicação da pena. Ocorre que, no presente caso, das declarações das vítimas e das testemunhas, resta cristalino que o apelante agiu com dolo a quando do momento do crime, pois disparou, após travar luta corporal com a vítima Edney,
para garantir a subtração dos pertences das vítimas (Alegria, Charles e Elias). O acusado Dioleno efetuou 02 (dois) disparos para matar a mencionada vítima, no entanto, na primeira vez a arma falhou e na segunda, por erro de pontaria (erro na execução), acabou alvejando a perna de seu comparsa Francisco Gonçalves de Oliveira, não acertando o ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, ao efetuar disparos com uma arma de fogo contra alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo. Improcede, portanto, a tese de desclassificação para o crime de roubo qualificado.
3.
In casu
, é incabível a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) - tal instituto impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento -, vez que a responsabilidade pela conduta e o resultado da ação de um dos agentes se estende aos demais, nos termos do art. 29 do CPB. Assim, muito embora Clauber tenha tido a pretensão inicial de apenas roubar as vítimas, concorreu com o corréu Dioleno para a tentativa do latrocínio. O ajuste prévio da prática de um assalto, mediante o emprego de arma de fogo municiada, ainda que portada por apenas um dos assaltantes, torna todos os réus responsáveis pelo resultado mais gravoso, sendo irrelevante qual deles portava a arma ou quem efetuou o disparo, pois todos assumiram os riscos e aceitaram os desdobramentos do evento.
4. O
quantum
da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante. Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 2/3 (dois terços), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente¿; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0003907-93.2018.8.14.0031
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOJU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
CLAUBER DA SILVA DIAS
ADVOGADO: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB/PA Nº 26.045)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA HYGEIA VALENTE DE SOUZA PINTO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Clauber da Silva Dias
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/08/2019
, às fls. 97/101-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Moju/PA,
Dr. Waltencir Alves Gonçalves
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, calculados na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos I e II e art. 157, §3º, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, todos do CPB (
tentativa de latrocínio
), na forma dos arts. 29, 70 e 73 do mesmo estatuto.

Narra a
preambular acusatória
(fls. 02/04) que, no dia
07/05/2018
, por volta das 00h30min, na residência localizada na
Rua Dom Freire Miguel de Bulhões
, nº 10, na cidade de Moju/PA, os denunciados
Dioleno Lima Gomes
,
Francisco Gonçalves de Oliveira
e
Clauber da Silva Dias
, agindo em
concurso e unidades de desígnios
, com
emprego de arma de fogo
, tipo pistola, calibre 765, mediante
violência e grave ameaça
, tentaram assaltar o casal de vítimas
Edney Sharlys Silva das Chagas
e
Alegria Costa Sarraf
, assim como
Charles Victor
e
Elias Victor
, filhos do casal.

No dia, hora e local, as vítimas mencionadas quando entravam em sua residência, foram abordadas pelo
denunciado Dioleno
, que,
portando a arma de fogo, anunciou o assalto
. Ato contínuo, enquanto
o denunciado Dioleno mantinha a vítima Edney sob a mira da arma de fogo
,
seus comparsas (Francisco e Clauber) passaram a revistar as referidas vítimas à procura de objetos de valor
.

Em dado momento do assalto,
a vítima Edney, desesperado, tentou desarmar o denunciado Dioleno
, o que ocasionou uma
luta corporal
entre eles (Dioleno e Edney), momento em que
o citado denunciado efetuou um disparo para matar a mencionada vítima, no entanto, por erro de pontaria, acabou alvejando a perna de seu comparsa Francisco
. Após o tiro, os denunciados Francisco e Clauber empreenderam fuga,
sem, entretanto, ter subtraído objetos das vítimas
, ao passo que, o denunciado Dioleno fora detido por populares, quando a polícia fora acionada.

Conduzidos à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo,
os denunciados Dioleno e Francisco confessaram a autoria da prática criminosa
.
Já o denunciado Clauber, mesmo tendo sido reconhecido pela vítima Edney e pela testemunha Edson, negou a prática do crime, declinando que, no momento dos fatos, encontrava-se na sua residência
. A morte da vítima Edney Sharlys
só não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados
, pois, por erro de pontaria (
erro na execução
), o denunciado Dioleno atingiu a perna do seu próprio comparsa (Francisco).

Em
razões recursais
(fls. 122/130), a defesa do apelante requer a
absolvição
do apelante, em razão da
insuficiência probatória
, pois não há provas cabais que demonstrassem a ação delitiva do apelante, vez que o local era escuro e as vítimas chegaram a reconhecê-lo somente pela roupa e boné que estava vestido no dia do fato, sendo
duvidosa
as
declarações das testemunhas
.

Não restando evidenciado o
animus necandi
, pleiteia a
reforma da sentença
para que seja
desclassificado a tentativa de latrocínio para o roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB)
, tendo em vista que
não restou comprovado nos autos que o acusado Dioleno (corréu) tivesse o dolo inequívoco de atingir o resultado morte (ou lesão à vítima)
, tendo ocorrido uma luta corporal entre a vítima e o denunciado e a arma disparou acidentalmente.

A defesa pugna pela
aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta
, também chamado pela doutrina de
¿desvio subjetivo da conduta¿
, previsto no art. 29, §2º, do CPB, já que Clauber apenas teria se mancomunado aos seus comparsas para subtrair pertences alheios mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma,
mas não possuía a intenção de matar ou tentar matar alguém
.

Clama pela
aplicação da tentativa
, para que
a pena seja diminuída em seu patamar máximo
, já que, no caso,
a bala teria acertado somente a pena de um dos comparsas
, o que exige a aplicação da maior redução de pena (2/3), já que
os agentes ficaram longe de consumar o crime, pois a vítima sequer veio a ser atingida
.

Por fim, requer seja
concedido o benefício da Justiça gratuita
, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, ante a
declaração de hipossuficiência do requerente
.

Em
contrarrazões
(fls. 133/136), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida integralmente a irretocável sentença de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso manejado (parecer de fls. 143/145-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória.

A defesa suscita a reforma da sentença para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, vez que inexistem nos autos provas aptas a subsidiar o édito condenatório e comprovar a autoria do delito.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de tentativa de latrocínio praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 02 do IPL em apenso); pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 03/11, 14/24, 32/33 do IPL em apenso); pelo
Auto de Apresentação e Apreensão e registro fotográfico
(fls. 28/29 do IPL em apenso); pelo
Auto de Reconhecimento
(fls. 34/35 do IPL em apenso), pelo
Auto de Reconhecimento de Objeto - camisa e boné
(fls. 36/38 do IPL em apenso), pelo
depoimento das vítimas
e
das testemunhas
, tanto perante a autoridade policial como em juízo. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Em
sede policial
(fls. 33 do IPL em apenso), a
testemunha ocular Edson Oliveira de Oliveira
relatou o ocorrido e corretamente identificou o apelante, conforme
Auto de Reconhecimento
de fls. 35 do IPL em apenso:
¿Que o depoente é funcionário do restaurante e pizzaria Marina Beach; Que no dia de ontem, 06/05/2018, após o trabalho foi junto com as vítimas e sócios do estabelecimento Sr. Ednei e Sra. Alegria; Que rotineiramente primeiramente as duas vítimas entram em sua casa, momento em que o depoente aguarda e verifica se isso ocorre em segurança; Que ontem isso se repetiu, mas visualizou que as vítimas estavam sendo abordadas por três criminosos; Que o depoente, ao ver tal fato, acionou a polícia militar; Que em seguida deu a volta no quarteirão e voltou, momento em que um dos indivíduos correu por um lado e outro pelo outro lado da rua; Que reconhece Clauber da Silva Dias - Igor e suas vestes, camisa verde, bermuda cinza, boné vermelho com branco, como sendo as que foram utilizadas no dia do crime¿.

Em
juízo
, a testemunha
Edson Oliveira de Oliveira
declarou (mídia de fls. 78)
¿que presenciou tudo, pois os tinha levado para casa e ficara aguardando até que entrassem, momento em que foram abordados pelo trio de meliantes. Após o disparo que alvejou Francisco, Clauber passou correndo ao lado da testemunha, possibilitando o seu reconhecimento, posto que já o conhecia das ruas de Moju. Além disso, a mesma testemunha narrou que Clauber trajava bermuda, camisa e boné, mas na delegacia, após ser preso, usava apenas bermuda¿
.

Tanto a
testemunha ocular
como as
vítimas Edney Sharlys Silva das Chagas
e
Alegria da Costa Sarraf
informaram que os assaltantes eram 03 (três) e que todos estavam de ¿cara limpa¿, o que possibilitou a visualização de seus traços fisionômicos, bem como a individualização das ações de cada um. A vítima
Edney Sharlys
relatou em
juízo
(mídia de fls. 78) que o acusado Dioleno estava armado e
que Clauber (conhecido por Igor) ficou mais olhando, vigiando e pegou os pertences
, sendo que o mais alterado era Francisco, o qual acabou por ser alvejado pelo tiro disparado por Dioleno.

Consta dos autos que os
trajes apreendidos
, conforme o registro fotográfico de fls. 38 do IPL em apenso, favorecem o reconhecimento do apelante e sua tentativa de se desfazer deles em prejuízo ao álibi que apresentou, dizendo que, na mesma data e horário, estava em local diverso, na companhia de sua mãe LÉA e sua namorada INDIANA.

Como cediço,
válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima
, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação,
versão confirmada pela testemunha ocular do crime
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial
, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Desse modo, entende-se que, o
relato preciso das vítimas em juízo
e o
reconhecimento do acusado pelas vítimas e testemunhas na polícia, inclusive, testemunha ocular do fato
, em conjunto com as
demais provas acostadas nos autos
, prestam-se aos fins condenatórios expostos na sentença
a quo
.

Sendo assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

2. Da desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo qualificado. Da aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta. Impossibilidade.

Para a defesa, o magistrado
a quo
equivocou-se ao condenar o apelante pelo
crime de latrocínio tentado cometido contra a vítima Edney Sharlys Silva das Chagas
, expondo que
o réu não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima ou lesioná-la
, razão pela qual, suplica pela
desclassificação do delito previsto no art. 157, §3º, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, do CPB para a prática do crime de roubo qualificado
.

Aqui
não lhe assiste razão
.

É cediço que
o delito de latrocínio não exige que o evento ¿morte¿ esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado
, bastando, para tanto, que seja
empregada violência para roubar e que dela resulte a morte
. Além disso,
faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
, sendo irrelevante que a morte da vítima - ou tentativa dela, como no caso em tela - tenha sido causada por dolo ou culpa
, fato que apenas influenciará no momento da aplicação da pena.

Ocorre que, no presente caso, das declarações das vítimas e das testemunhas, resta cristalino que
o apelante agiu com dolo a quando do momento do crime
, pois disparou,
após travar luta corporal com a vítima Edney
,
para garantir a subtração dos pertences das vítimas (Alegria, Charles e Elias).
O acusado Dioleno efetuou 02 (dois) disparos para matar a mencionada vítima, no primeiro, a arma falhou e no segundo, por erro de pontaria (erro na execução), acabou alvejando a perna de seu comparsa Francisco Gonçalves de Oliveira, não acertando o ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Ademais, ao efetuar disparos com uma arma de fogo contra alguém,
o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo
. Improcede, portanto, a tese de desclassificação para o crime de roubo qualificado consumado.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MORTE NÃO CONSUMADA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM INEQUÍVOCO

ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA POLICIAL, PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO DESFIGURA O DELITO DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS §§ 1º E 2º DO ART. 129 DO CP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NÃO PARTICIPAÇÃO OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de
writ
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. No caso concreto, houve assalto a agência bancária e um alarme não indentificado pelos meliantes alertou a polícia. A Corte estadual concluiu que os agentes criminosos, em superioridade de poder de fogo, atenderam ao comando dado pelo líder da quadrilha de atirar e matar. Os integrantes da quadrilha, deliberadamente, atiraram contra os policiais para empreender a fuga e, nesse contexto, atingiram uma policial, que foi gravemente ferida com três tiros de fuzil.
3.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.

4. Na espécie, é incabível o afastamento do
animus necandi
, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o líder da quadrilha fortemente armada ordenou que seus comparsas atirassem para matar. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação, bem como a farta jurisprudência do STJ acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do
writ
, em desclassificação do delito
.
5. O Tribunal de origem concluiu que o paciente estava engajado na empreitada criminosa e que
¿a prova da associação para a prática de todos os fatos denunciados restou cristalina nos autos¿
. Destarte, para se reconhecer a inexistência de participação ou de participação de menor importância na conduta do paciente (art. 29, §1º e §2º do Código Penal - CP), seria necessário o aprofundamento em questões fático-probatórias, procedimento vedado em sede de
habeas corpus
. Precedentes.
Habeas corpus
não conhecido. (STJ - HC 153.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016)

O fato se encontra muito bem confirmado pelos depoimentos produzidos na
prisão em flagrante
, pelas vítimas
Edney Sharlys Silva das Chagas e Alegria Costa Sarraf
, pela
testemunha ocular Edson Oliveira de Oliveira
, pelos
policiais militares responsáveis pela prisão
, os quais colocaram o recorrente na cena do crime e não deixam dúvidas quanto à participação do mesmo no crime pelo qual foi condenado.

Observa-se, portanto, que não há como prosperar a tese de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo qualificado,
em face de todo um conjunto probatório comprovando indubitavelmente o
animus necandi
do acusado Dioleno
, pois, a partir do momento em que
disparou a arma de fogo
, restou comprovada a
intenção de ceifar a vida da vítima para alcançar o seu intento criminoso
.

O
animus necandi
de Dioleno estava voltado para o
resultado morte
, tendo ele, no mínimo,
assumido o risco de matar a vítima Edney ao desferir em sua direção disparo de arma de fogo
, o qual somente não ceifou a vida da vítima por
erro na execução (e azar)
, já que
o tiro atingiu a perna do comparsa Francisco
. A conduta do recorrente deixa transparecer nitidamente que
o objetivo por ele almejado era a morte de Edney para assim poder mais facilmente garantir a posse da
res furtiva
, bem como de sua impunibilidade e de seus comparsas pela conduta criminal praticada
. Resta evidente o desejo de ceifar a vida da vítima, tendo em vista que esta reagiu no ínterim do assalto.

Dioleno primeiro tentou efetuar um disparo visando atingir o peito do ofendido, mas a arma falhou, momento em que Edney, no intuito de salvar sua vida e impedir um novo disparo, reagiu e travou luta corporal com o assaltante, tendo a arma disparado e atingido o corréu Francisco.

Sendo assim, é inegável que houve
nexo de causalidade entre a conduta de roubo praticada contra a vítima Edney Sharlys e a conduta que culminou com o seu ¿quase baleamento¿
, estando claro que o
animus
de matar do apelante somente não atingiu o resultado pretendido por motivos que transcendiam a sua vontade.

Vale pontuar que,
in casu
,
é incabível a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) - tal instituto impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento -
, vez que
a responsabilidade pela conduta e o resultado da ação de um dos agentes se estende aos demais
, nos termos do art. 29 do CPB. Assim, muito embora Clauber tenha tido a pretensão inicial de apenas roubar as vítimas, concorreu com o corréu Dioleno para a tentativa do latrocínio.
O ajuste prévio da prática de um assalto, mediante o emprego de arma de fogo municiada, ainda que portada por apenas um dos assaltantes, torna todos os réus responsáveis pelo resultado mais gravoso, sendo irrelevante qual deles portava a arma ou quem efetuou o disparo, pois todos assumiram os riscos e aceitaram os desdobramentos do evento
.

Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA SUA FORMA TENTADA. PRETENSÃO IMPOSSIBILITADA, HAJA VISTA A CONSUMAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO EM TODOS SEUS TERMOS, POSTO QUE NO CRIME DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, O MESMO SE CONSUMA COM A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA, INDEPENDENTEMENTE DE SUBTRAÇÃO DA
RES
PRETENDIDA. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE SEJA ESTIPULADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE DOSADA EM PATAMAR JUSTO AO CASO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO APELANTE.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA A UM DOS APELANTES. TESE INFUNDADA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES ENTRE OS AGENTES QUANDO DA AÇÃO CRIMINOSA, COMUNICANDO-SE A AMBOS A VIOLÊNCIA EMPREGADA POR SOMENTE UM DOS CRIMINOSOS
. PRECEDENTE CITADO. (STJ, HC 343.601/SC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.04922055-58, 210.161, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-28)

Desta forma, a sentença proferida pelo juízo monocrático merece ser mantida em todos os seus termos e fundamentos jurídicos, diante da presença de provas veementes da materialidade e autoria da prática de latrocínio tentado.
Afasto a tese de cooperação dolosa distinta
, isto porque
quem pratica roubo, com emprego de arma de fogo, no mínimo, assume a possibilidade do resultado mais gravoso durante a ação criminosa
.

3. Do pedido de diminuição da pena referente à tentativa, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa do ora apelante requereu a
aplicação da pena no patamar de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição da tentativa
, sob a alegação de ausência de fundamentação à fixação no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pelo juízo sentenciante, bem como sob a alegação de que o apelante não praticou todos os atos executórios, não percorrendo todo o
iter criminis
.

Nesse ponto, sem razão à defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça
, no
crime tentado
,
a aferição da quantidade de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, senão vejamos:
Habeas Corpus
.
Penal. Roubo circunstanciado tentado. Dosimetria. (...) Fração de redução pelo reconhecimento da tentativa. Proximidade da consumação. Critério objetivo. Observância.
(...). 1. (...).
2. De acordo com o critério objetivo consagrado nesta Corte Superior de Justiça, no crime tentado, a aferição do
quantum
de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. (...)
(HC 261.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 06/03/2013).
Habeas Corpus
. Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada. Fração de redução implementada pelo reconhecimento da tentativa. Adoção do critério objetivo (proximidade da consumação). Ausência de ilegalidade. Alteração do quantum implementado. (...).
(STJ, HC Nº 202931, Min. Rel. LAURITA VAZ, publicação: 04/09/2013).

Ainda sobre o tema:
Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. (...). Dosimetria. Pretensão que visa a aplicação da causa de diminuição de pena, pela tentativa, em grau máximo. Inviabilidade. Manutenção da sentença que fixou a redução no patamar de 1/3 (um terço). Recurso improvido. Unanimidade.
I. (...).
II. A causa de diminuição de pena prevista pela tentativa deve atender o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa causa de diminuição.
(...). (TJ/MA, Apelação nº 0009712013 MA 0013194-02.2009.8.10.0001, Des. Rel. Benedito de Jesus Guimarães Belo, Publicação: 07/10/2014).
Penal. Furto tentado. Redução da pena-base. Possibilidade. Redução máxima da pena pela tentativa. Descabimento. Iter criminis percorrido em quase a sua totalidade. (...). - (...). - Impõe-se a manutenção da redução da pena, pela tentativa, no
quantum
mínimo, se o agente percorreu quase a totalidade do
iter criminis
.
- (...). (TJ-MG - APR:10024113225650001, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de publicação: 15/05/2013).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:
Apelação Penal. Roubo. Art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do CPB. Roubo tentado majorado pelo emprego de arma. (...). Redução máxima da pena pela tentativa. Descabimento.
Iter criminis
percorrido em quase a sua totalidade.
Quantum
de 1/3 mantido. (...).
(TJ/PA, Acórdão nº 162.224, Rela. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias, Publicação: 17/07/2016).

No caso em análise, desde o início da instrução processual, houve o
reconhecimento da tentativa do crime de latrocínio
praticado pelo apelante e seus comparsas, restando claro no conjunto probatório acostado aos autos que,
o crime só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão de erro de pontaria (erro na execução), tendo o acusado Dioleno disparado contra a vítima Edney Sharlys, no entanto, a arma não funcionou, tendo tentado de novo, quando errou o alvo, acertando o seu comparsa Francisco
, enfatizando, assim, que
o crime se aproximou sim de fato de sua consumação
. Verifica-se que o apelante acionou 02 (duas) vezes o artefato, sem lograr êxito em ferir a vítima, primeiro porque a arma falhou e depois porque errou o alvo, praticando, portanto, parte relevante do
iter criminis
.

Com efeito, a quantidade de redução a ser cominada pelo crime de latrocínio tentado depende do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
, como requer a defesa.

Isto posto,
mantenho o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em 1/3 (um terço)
, pelo juízo sentenciante,
por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer
, ainda mais porque
a tentativa de latrocínio percorreu a integralidade do
iter criminis
, não havendo nenhum erro na dosimetria de pena.

Ademais,
é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até 2/3 (dois terços)
, no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

4. Da concessão do benefício da Justiça gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária
, tendo em vista ser o apelante
pobre no sentido da lei
, não podendo arcar com as custas processuais.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual

"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem i
ndeferir o pedido
,
não tendo o juízo, na sentença, condenado o apelante ao pagamento de custas
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora